Tribunal: TJDFT
Processo: 0721958-15.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL FAZENDA. ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ALFABETIZAÇÃO (GAA). GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE EM ZONA RURAL (GAZR). SERVIDOR PÚBLICO. CARREIRA DE EDUCAÇÃO. AFASTAMENTO PARA ESTUDO (DOUTORADO). EFETIVO EXERCÍCIO. ART. 12, § 3o, DA LEI No 5.105/2013. ART. 161 DA LEI COMPLEMENTAR No 840/2011. REMUNERAÇÃO INTEGRAL DEVIDA. GRATIFICAÇÕES SUSPENSAS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

1.Trata-se de recursos inominados interpostos pelas partes em face da sentença que jugou procedente o pedido inicial para condenar a parte ré a pagar a quantia de R$33.957,57 à parte autora, a título de GAA e GAZR referentes ao período de 12/08/2019 a 30/07/2023, devendo ser atualizada a partir de quando devida cada parcela, conforme documento de ID 122829955.

2. A parte ré, em seu recurso, impugna a sentença sob o argumento da impossibilidade de pagamento das vantagens vindicadas durante o período de afastamento remunerado para estudo por se tratar de gratificações propter laborem. Requer o acatamento da planilha apresentada pela ré e a retirada das parcelas vincendas. Por fim, pede a reforma da sentença e improcedência dos pedidos iniciais. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo (ID 42896962). Contrarrazões apresentadas (ID 42896971).

3. A parte autora, em seu recurso, impugna a sentença requerendo que a ré seja condenada ao pagamento do valor corrigido, posto que a quantia sentenciada se trata de valor nominal. Por fim, pede a reforma da sentença e procedência total de seus pedidos. Recurso próprio, tempestivo (ID 4289693), com custas e preparo (IDs 42896965 e 42896966). Contrarrazões apresentadas (ID 42896970).

4. O art. 12, § 3o, da Lei no 5.105/2013 e o art. 161 da Lei Complementar no 840/2011 garantem ao servidor da carreira do Magistério Público do Distrito Federal, afastado para realização de curso de mestrado ou doutorado, a remuneração do cargo, percebida no ato do afastamento, sem qualquer ressalva. Além disso, as referidas gratificações estão previstas nos arts. 19 e 21 da Lei no 5.105/2013, sendo que o art. 29 da mesma Lei dispõe que "Fazem jus ao recebimento das Gratificações de que tratam os arts. de 18 a 25 os servidores da carreira magistério Público que se afastem nos casos previstos em lei ou no art. 165 da Lei Complementar no 840, de 2011.”

5. Diante disso, ante os argumentos expostos pela parte ré, ainda que se reconheça que as gratificações em apreço tenham natureza propter laborem, a licença remunerada para estudo não pode levar à redução dos rendimentos, porquanto não há modificação das condições fáticas que dão direito à sua percepção, mas há tão-somente afastamento legal e temporário do exercício das funções, ou seja, o afastamento para estudo constitui efetivo exercício do cargo. Nesse sentido, cito julgado: "JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. MAGISTÉRIO. AFASTAMENTO REMUNERADO. ESTUDO. EFETIVO EXERCÍCIO. GAA. GRATIFICAÇÕES. SUSPENSÃO. ILEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no art. 46 da Lei 9.099/1995. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso. 2. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença proferida pelo 1o Juizado Especial de Fazenda Pública do Distrito Federal, a qual julgou procedente em parte o pedido inicial para condenar o réu a pagar à autora as parcelas de GAA enquanto a parte esteve em licença para estudo, no período de abril/2019 a dezembro/2021, na importância de R$ 10.858,91 (dez mil, oitocentos e cinquenta e oito reais, noventa e um centavos), em quantia a ser corrigida monetariamente pela SELIC (art. 30 da Emenda Constitucional no 113/2021) desde cada vencimento. Sem juros de mora, pois já computados na SELIC. Argumenta que a recorrida não faz jus à percepção da gratificação em comento uma vez que se encontra em Afastamento Remunerado para Estudos, - ARE, não havendo previsão de pagamento da gratificação para os profissionais da carreira de Magistério Público do Distrito Federal que estejam afastados nos termos do art. 12, §3o, da Lei 5.105/2013. 3. A recorrida, por ocasião das contrarrazões, afirma que a Lei 5.105/2013 e a Lei Complementar no 840/2011 dispõem categoricamente a garantia de remuneração do cargo percebida no ato do afastamento durante o período de afastamento, o que não foi observado pela parte recorrente, a qual, a partir de abril de 2019, mediante ato arbitrário e ilegal, suprimiu o pagamento da gratificação, sob alegação de que o pagamento da gratificação seria vinculado a atuação e local do serviço. Requer, ao final, a manutenção da sentença. 4. Os artigos 12, § 3o, da Lei no. 5.105/2013, e 161 da Lei Complementar no. 840/2011 estabelecem a possibilidade de afastamento remunerado para realização de cursos de mestrado ou de doutorado ao servidor integrante da carreira Magistério Público do Distrito Federal. 5. O afastamento do servidor para participação em programa de pós-graduação stricto sensu é considerado como efetivo exercício (artigo 165, inciso V, alínea d, Lei Complementar no. 840/2011). 6. O conceito de efetivo exercício, na forma do artigo 165 da LC 840/11, compreende as férias, as ausências previstas no artigo 62, as licenças, o abono de ponto, os afastamentos, sendo devida, nesses períodos, a remuneração, incluídas as gratificações a que faz jus o servidor. 7. Consiste a GAA - Gratificação de Atividade de Alfabetização de acréscimos incidentes sobre o vencimento, integrando, portanto, a remuneração do cargo ocupado pelo servidor, a qual deve ser paga durante as licenças e afastamentos de efetivo exercício. Assim, ilegal a suspensão ou desconto dessas gratificações durante férias, afastamentos e licenças, razão pela qual, cabível o pleito da parte autora. 8. A recorrida faz jus ao recebimento da GAA, pois, foi autorizado o seu afastamento para realização de curso de Mestrado Acadêmico em Psicologia, nos termos da LC 840/2011, em fevereiro de 2019, sob a égide da Lei Distrital 5.105/2013, que em seu art. 12, § 3o garante, anualmente, o afastamento remunerado de, no mínimo, um por cento dos servidores ativos para a realização de cursos de mestrado ou de doutorado, a título de formação continuada, respeitados os critérios de conveniência e oportunidade da Administração, garantida a remuneração do cargo, percebida no ato do afastamento, conforme norma editada pela Secretaria de Estado de Educação. 9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. 10. Sem custas em face da isenção legal. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários em favor do patrono da recorrida, fixados em 10% do valor atualizado da condenação, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95."

6. Assim, não merece reparo a sentença que determinou o pagamento das aludidas gratificações à parte autora, afastada para cursar Doutorado em Educação, na Universidade de Brasília, pelo período de 12/08/2019 a 30/07/2023 (ID 42895326). No que se refere ao valor da condenação, questionando pela parte autora, não há reparo a ser feito na sentença, que considerou o valor nominal devido até o término do afastamento, determinando a atualização de cada parcela a partir de quando devida, com base na planilha de ID 42895329.

7. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. Sem honorários ante a sucumbência recíproca.

8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.